Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). QUEDA DE ÁRVORE. DANOS EM VEÍCULOS ESTACIONADOS EM ÁREA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1. Recurso da NOVACAP em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de R$ 20.750,00 a título de indenização por danos materiais, em razão da queda de árvore sobre veículos, em estacionamento público.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 5.861/1972 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Consta no estatuto, art. 2.o, § 1.o, que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Portanto, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. Precedente desta Turma: acórdão n.o 1407709.
3. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
4. Na hipótese, o Recorrido demonstrou os danos aos veículos dos seus clientes, decorrentes da queda de árvore em área pública, bem como os gastos por ele suportados para arcar com o prejuízo, compatíveis com as avarias observadas; o Recorrido também comprovou haver solicitado a poda da árvore junto à Ouvidoria do DF, cuja demanda não foi resolvida. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa da Recorrente, por ausência de manutenção da área verde em via pública, escorreita a sentença que reconheceu a sua responsabilidade em reparar o dano material experimentado pelo Recorrido. Precedentes das Turmas: acórdãos n.o 1608215, 1413809 e 1251884.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.